Tribunal: CARF
Processo: 16327.721030/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721030/2018-48
ACÓRDÃO
1202-001.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A

FAZANDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria pelo CARF sem que tenha sido apreciada pela
instância a quo caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário. Deve ser cancelado o acórdão
recorrido e os autos encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento para que seja proferida nova decisão na boa e devida
forma, com1 análise da existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em anular a decisão de
julgamento de primeira instância e determinar o retorno dos autos para que nova decisão seja
proferida com análise das razões de defesa não apreciadas no primeiro julgamento.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) julgadores(as): Mauricio Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, Ana Cecília Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro
Freire Correa, Míriam Costa Faccin (suplente convocada) e Leonardo de Andrade Couto. Ausentes
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
2
o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, substituído pela Conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz e o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, substituído pela Conselheira Míriam da
Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata o presente de autos de infração do IRPJ e da CSLL lavrados em 19/12/2018
referentes aos anos-calendário de 2013 e 2014 nos valores de R$ 130.303.628,73 (IRPJ) e R$
69.617.753,45(CSLL) aí incluídos multa de ofício e juros de mora (SELIC).
As infrações podem assim ser resumidas:
1) Excesso de Juros sobre Capital Próprio (JCP) que foram:
1.1) distribuídos, nos anos de 2013 e 2014, de forma não proporcional à
participação dos sócios sobre o Capital Social;
1.2) imputados, nos anos de 2013 e 2014, aos dividendos obrigatórios acima dos
limites legais e sem a dedução do valor de IRRF retido;
1.3) pagos, no ano de 2014, acima do limite de dedutibilidade pois aplicou-se a TJLP
do ano inteiro, quando deveria ter aplicado a taxa pro-rata relativa ao período de 01/01/2014 a
30/09/2014 (data base da deliberação de pagamento dos JCP);
2) Glosa de despesas de participação nos lucros e resultados (PLR) dos empregados
pela não comprovação do cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/01; e:
3) Adição não efetuada no LALUR das despesas com pagamento baseado em ações
a sócios.
A autuada apresentou impugnação suscitando em apertada síntese:
Em relação ao item 1 acima:
- A legislação não estabelece como condição para a dedutibilidade o pagamento dos
JCP aos acionistas na proporção da participação que possuem no capital social;
- Houve equívoco na apuração do valor tributável pois, considerando que na visão
do Fisco apenas a distribuição proporcional do JCP estaria correta, foi incluída no valor glosado
parcela distribuída proporcionalmente. Apresenta planilhas de cálculo para embasar essa
alegação;
- É incorreta a glosa da diferença entre os dividendos obrigatórios e o valor do JCP
líquido de IRRF; e:
- A dedução do JCP em 2014 ocorreu no mês de dezembro; sendo assim não cabe
apontar uma utilização proporcional da TJLP apenas até setembro daquele ano;
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
3
Em relação ao item 2:
- Para fazer jus à dedução dos valores pagos a título de PLR, cabe à contribuinte
apenas demonstrar o desembolso financeiro, a contabilização e a identificação dos beneficiários
por intermédio das folhas de pagamento, o que foi cumprido;
- Não houve intimação prévia para apresentação de outros documentos que, na
visão do Fisco, atestariam o valor glosado; e:
- Ainda assim, para demonstrar a improcedência da autuação, traz agora o acordo
coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo;
Quanto ao item 3, apresenta planilhas de cálculo onde estaria demonstrado que o
valor de R$ 9.805.181,47 ( R$ 12.812.243,89 – R$ 3.007.062,52) não se refere a uma adição a
menor da provisão de R$ 12.812.243,89: na realidade ela o resultado da soma das adições das
provisões não dedutíveis diversas de R$ 21.433.099,45 e da provisão do Plano de
Sócios/pagamento em ações de R$ 12.812.243,89 e excluída a reversão de provisão no valor de R$
24.440.161,97.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro prolatou o
Acórdão 12-109.139 pelo qual considerou procedente em parte a impugnação e cancelou a
exigência correspondente aos itens 2 e 3 supramencionados. A decisão pode ser assim resumida:
- A vedação à dedução dos JCP na apuração do IRPJ/CSLL, pagos de forma
desproporcional ao capital social, foi confirmada pela jurisprudência do CARF;
- Ainda que a AGO seja soberana para deliberar dividendos obrigatórios superiores
a 25% do LLA, o caput do art. 13 do Estatuto Social em vigor estabeleceu esse percentual;
- Com base na Deliberação CVM no 683/2012, está correta a Fiscalização, pois não
faz sentido comparar (imputar) o valor bruto do JCP (com IRF) com o valor do dividendo (isento de
IRF); e:
- Como todas as despesas fiscalmente dedutíveis, a despesa com JCP segue o
regime de competência sendo correta portanto a aplicação pro rata da TJLP até 30/09/2014, data
base da deliberação para pagamento do JCP.
- Os documentos apresentados confirmam o atendimento aos requisitos da Lei no
10.101/00. Sendo assim, deve-se cancelar a infração descrita no item 2; e:
- O demonstrativo da movimentação contábil apresentado na Impugnação encontra
respaldo na Escrituração Contábil Fiscal para o ano-calendário de 2014 que foi apresentada à RFB.
Assim, a despesa do Plano de Sócios/pagamento em ações de R$ 12.812.243,89 foi adicionada à
apuração do IRPJ/CSLL no ano-calendário de 2014 e, portanto, deve ser cancelada a Infração no 3.
Em relação à parcela exonerada, a primeira instância julgadora interpôs recurso de
ofício
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
4
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
Colegiado ratificando na integralidade as razões expedidas na peça impugnatória relativamente à
exigência mantida.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, conforme despacho de fls. 3353, e foi interposto
por representante devidamente legitimado (fls. 3303/3320) portanto, dele conheço.
Na impugnação, o sujeito passivo alega equívoco na apuração do valor tributável
pois, considerando que na visão do Fisco apenas a distribuição proporcional do JCP estaria correta,
teria sido incluída no valor glosado parcela distribuída proporcionalmente. Apresenta inclusive
planilhas de cálculo que demonstrariam seus argumentos (itens 45 a 52 da peça impugnatória).
Tal questão não foi analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento. A meu ver, caracterizou-se a supressão de instância pois falece competência a este
Colegiado para julgar matéria integrante da peça de defesa impugnatória que não foi apreciada
pela instância de piso.
Sendo assim, a meu juízo cabe a anulação da decisão de primeira instância e o
retorno dos autos à instância a quo para que outra seja proferida na boa e devida forma, com
apreciação da matéria não julgada no acórdão ora anulado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3362
DF CARF MF
Original